Tribunal: CARF
Processo: 18239.000889/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.000889/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.884 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
PAULO ALBERTO TRINDADE DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
ISENÇÃO.
MOLÉSTIA
GRAVE.
PARALISIA
INCAPACITANTE.
HEMIPLEGIA.
PARALISIA
ESPÁSTICA.
OBJETO.
RENDA,
RENDIMENTOS
E
PROVENTOS
DECORRENTES
DE
APOSENTADORIA.
INAPLICABILIDADE
AOS
INGRESSOS
ANTERIORES À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA.
A isenção prevista na Lei no 7.713/1988, artigo 6o, inciso XIV, com a redação
da Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, e alterações introduzidas pelo
artigo 30 e §§ da Lei no 9.250/1995 somente é aplicável à renda, aos
rendimentos e aos proventos oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma.
Como o crédito tributário decorre de ingressos decorrentes do trabalho,
auferidos em 2003, antes da aposentadoria em 2004, a isenção lhes é
inaplicável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000889/2008-62
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.884 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000889/2008-62

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 2a Turma da
DRJ/RJ2 (13-37.571 – fls. 72-74), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição do reconhecimento da isenção decorrente
de moléstia grave que o recorrente afirmar sofrer.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESA MÉDICA-MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria na que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. RECONHECIMENTO.
Somente é reconhecida a isenção do imposto de renda aos contribuintes portadores de
moléstia grave, quando preenchidos todos os requisitos exigidos na legislação tributária.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Versa o presente processo sobre a Notificação de Lançamento de fls. 3 a 5, relativa ao
ano-calendário 2003, para apurar crédito tributário no valor de R$3605,48.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 4 e 4v foram
apuradas as seguintes infrações: dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$2094,88 e omissão de rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal de Duque de
Caxias e Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.
Inconformado o interessado alega em síntese que foi aposentado por invalidez junto ao
INSS em decorrência de um grave acidente de trânsito que sofreu em junho de
2000.Afirma que retificou sua declaração com amparo no artigo 39,inciso XXXIII do
IR/99 e art.5o,XII da IN no15/2001. Com relação à glosa de despesas médicas concorda
com a autuação.
O processo foi encaminhado à unidade de origem em abril de 2008(fl.41) com resposta
à fl.43.
Foram anexadas cópias dos documentos de fls. 44 a 59 contidos no processo
no18239000302/2008-15.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/1972 e alterações posteriores. Assim sendo, dele tomo
conhecimento.
Inicialmente, destaque-se que a impugnante não questiona a dedução indevida de
despesas médicas, nos termos do art. 17, caput, do Decreto no 70.235, adiante transcrito,
considero incontroverso o assunto.
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.” (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Em face do argumento suscitado pelo interessado, há que se analisar o que se encontra
regulamentado pela Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, inciso XIV, com a redação
dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, relativamente à isenção por
moléstia grave e moléstia profissional:
"Art. 6 ...............................................................................................................................
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.884 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000889/2008-62

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no 9.250, de 26/12/1995, in verbis:
O artigo 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 dispõe:
“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.”(g.n.)
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o disposto
no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim esclarece:
"Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia ( ...)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir de
1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.(g.n.)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial."
(g.n.)
Da exegese dos dispositivos, deduz-se que a isenção deve ser concedida se
comprovados, concomitantemente: a) ser portador de moléstia grave prevista em lei; b)
que os rendimentos auferidos pelo seu portador sejam decorrentes de aposentadoria,
pensão ou reforma; c) que a enfermidade - contraída antes ou após a aposentadoria,
reforma ou pensão -, esteja devidamente comprovada através de laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
Para comprovação da moléstia grave foi apresentados os documentos de fls.8 a 17.
Foram anexadas cópias dos documentos apresentados pelo contribuinte no processo
18239000302/2008-15.
Da análise da documentação apresentada verifica-se que as moléstias mencionadas não
constam expressamente da legislação isentiva. Além disso, o laudo pericial para fins de
aposentadoria emitido pela Junta Médica da Superintendência de Saúde e Qualidade de
Vida no Trabalho (fls.16 e 17 e 48 a 53) foram diagnosticadas as seguintes
doenças:seqüela de traumatismo crânio encefálico,fratura do quadril,miosite ossificante
bilateral,amputação
proximal
de
fêmur
D,trombose
venosa,trombo
embolia
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.884 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000889/2008-62

pulmonar.Ressalte-se que a cópia do despacho de fl.54 não é laudo pericial emitido por
serviço médico oficial.
Repise-se, entretanto, que laudo pericial oficial consiste num instrumento que, devido
ao seu grau de detalhamento e especificidade, visa fornecer elementos suficientes para
formar a convicção do seu destinatário.
O artigo 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, é bem claro quando determina
que a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Dessa forma, conclui-se que os documentos apresentados são inábeis para comprovação
do estado clínico do paciente, e, em conseqüência, para formar a convicção do seu
destinatário, no caso, a Receita Federal do Brasil, de que o contribuinte é portador de
moléstia grave.
Acrescente-se que o dispositivo isencional deve ser interpretado literalmente. É que a
isenção deve ser tida como regra de direito excepcional, sendo vedado ao intérprete a
utilização de interpretação extensiva ou de integração analógica, em se tratando de
favorecimento tributário.
Quanto à natureza dos valores recebidos o interessado só foi aposentado da Prefeitura
Municipal de Duque de Caxias no cargo de médico a partir de 17 de março de 2004,
portanto o montante recebido deve ser tributáveis independente de ter ou não moléstia
grave. Quanto ao valor recebido da Secretaria do Estado não foi trazido aos autos cópia
da publicação da aposentadoria.
Conclui-se, então, que o contribuinte não tem direito à isenção prevista na Lei no
7.713/1988, artigo 6o, inciso XIV, com a redação da Lei no 11.052, de 29 de dezembro
de 2004, e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei no 9.250/1995.
Em face do exposto, voto em julgar improcedente a impugnação devendo ser mantido o
crédito tributário lançado.
Ciente do acórdão da DRJ em 25/04/2013, o sujeito passivo, em 20/05/2013,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente alega possuir os requisitos exigidos pela legislação
tributária para o reconhecimento de isenção por moléstia grave.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Em que pesem as razões coligidas pelo sujeito passivo, o acórdão-recorrido deve
ser mantido.
As questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado consistem em
decidir-se se (a) os documentos apresentados com o objetivo de comprovar a condição
deflagradora da isenção são fidedignos e cumprem os requisitos formais, (b) se a condição
imposta ao recorrente é hipótese de isenção e (c) se a renda, os rendimento ou os proventos que
compuseram o crédito tributário constituído são isentos.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.884 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000889/2008-62

Inicialmente, observo que os documentos apresentados pelo recorrente foram
elaborados por órgãos estatais, quais sejam:
a) INSS (fls. 57 e 91);
b) Estado do Rio de Janeiro (fls.60-63);
c) Prefeitura Municipal de Duque de Caxias (fls. 89).
Tais documentos registram dois diagnósticos principais:
a) Hemiplegia (CID 81); e
b) Paraplegia espástica (CID 82.1).
A hemiplegia já foi reconhecida como paralisia incapacitante no seguinte
precedente:
Numero do processo:11610.012332/2007-50 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Primeira Câmara da Segunda Seção Câmara:Primeira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Jun 21 00:00:00 UTC 2012 Ementa:IMPOSTO SOBRE
A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2005 RENDIMENTOS ISENTOS.
MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO. Para gozo da isenção do imposto de renda
da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia
deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios Súmula CARF no 63.
Hipótese em que o contribuinte comprovou estar aposentado por invalidez desde 1991,
conforme atestado por laudos emitidos pelo INSS e DETRAN/SP, sendo portador de
hemiplegia decorrente de AVC, doença que, conforme declarado por médico oficial,
enquadra-se nos termos do art. 39, inciso XXXIII, do RIR/99. Recurso Voluntário
Provido.
Numero da decisão:2101-001.731 Decisão:Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso.
Nome do relator:José Evande Carvalho Araujo
Porém, o recorrente somente foi aposentado em 17 de março de 2004 (fls. 69).
Como o crédito tributário decorre de renda, rendimentos e proventos auferidos no ano-base de
2003, exercício de 2004, quer dizer, anteriores à aposentadoria, eles não são isentos. De fato,
trata-se de renda tributável decorrente do trabalho.
Essa circunstância foi bem notada no acórdão-recorrido, verbatim:
Quanto à natureza dos valores recebidos o interessado só foi aposentado da Prefeitura
Municipal de Duque de Caxias no cargo de médico a partir de 17 de março de 2004,
portanto o montante recebido deve ser tributáveis independente de ter ou não moléstia
grave. Quanto ao valor recebido da Secretaria do Estado não foi trazido aos autos cópia
da publicação da aposentadoria.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.884 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000889/2008-62

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital